Tribunal: STF
Processo: ARE 1339725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO 
    I - A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, conforme disposto no art. 37, X, da Constituição Federal; 
    II - O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos; 
    III - Nesses termos, conclui-se que não se pode esperar que o Judiciário atue como Legislador quando omisso este for, vez que tal lacuna deve ser sanada pelo próprio Legislativo da municipalidade;
    IV - Quanto ao pedido de diminuição da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ora pleiteada, vejo que o juízo a quo arbitrou no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que equivale a quantia mínima prevista no art. 85, §2º do CPC, e, portanto, dentro do limite de razoabilidade e proporcionalidade, cuja exigibilidade, no entanto, ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 30, do referido diploma legal;
    V - Apelação não provida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, IX e XVI; e 39, § 3º, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.
    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ainda que seja de aplicação imediata e incondicional a norma constitucional que estabeleça direitos fundamentais, não pode o Ente Estatal beneficiar-se de sua inércia em não regulamentar, em sua esfera de competência, a aplicação de direito constitucionalmente garantido. Prestado serviço no sistema de plantão, com extenso período de descanso, não se aplica ao servidor a percepção do adicional noturno, consoante estabelece o art. 73 da CLT. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.”
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 672.579-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.176.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. 4. Discussão acerca da jornada de trabalho, do pagamento de horas extras e de repouso semanal remunerado aos servidores submetidos ao regime de compensação. 5. Regime disciplinado por legislação local (leis 7/99 e 552/93 do município de Rancharia/SP). 6. Incidência da Súmula 280. A ofensa à Constituição Federal, se existente, dar-se-ia de forma reflexa. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 678.131-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Ademais, vale destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia justamente por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa do paradigma (Tema 276):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI 783.172/RG, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator